Tribunal: TJDFT
Processo: 0739032-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739032-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA JUCILEIDE ALVES DE MELO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA JUCILEIDE ALVES DE MELO contra suposto ato ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras. A impetrante deixou de recolher as custas iniciais ao fundamento de que é pessoa hipossuficiente e requer, preliminarmente, a obtenção dos benefícios da justiça gratuita. O art. 98 do CPC disciplina que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. O art. 99, §3o, dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Contudo, o art. 5o, LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, além da declaração de hipossuficiência, é necessária a comprovação da insuficiência de recursos. A Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n. 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Ressalta-se que a renda de cinco salários mínimos é bruta e não líquida. Nesse sentido, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos n. 1723474 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1649088 (4a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível). No caso, os contracheques juntados indicam renda mensal bruta de R$ 7.900,00 (IDs 51340823, 51340824, 51340825), que, após os descontos compulsórios, totaliza renda líquida de R$ 6.163,00. A impetrante alega que não recebe remuneração há 3 meses em razão dos descontos realizados pelo BRB. Os extratos de movimentação bancária (IDs 51340834 e 51340833) demonstram sucessivos descontos decorrentes de empréstimos e utilização do cheque especial. Dentre os documentos juntados chama atenção as faturas do cartão do BRB de R$ 4.217,00 (ID 52148810) e R$ 4.675,65 (ID 52146858), financiamento de R$ 3.338,58 (ID 52148809) e sucessivos parcelamentos no cartão do Banco Sicoob (ID 52146854). Na declaração de imposto de renda consta ainda a aquisição de um lote financiado no valor de R$ 155.251,28 (ID 52146853). A renda bruta é superior a 5 salários mínimos e a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza, assim, a documentação acostada não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada, mormente para a impetração de mandado de segurança, que possui custas módicas e sequer há honorários de sucumbência. Nesse sentido já me manifestei: ”AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. A assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1754761, 07284149220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado. Em consequência, fixo o prazo de 5 dias para que a impetrante apresente comprovante de recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do mandado de segurança, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator